Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-27.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR TEMPORÁRIO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 8o, INC. IV, DA LCE No 1.093/09 – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de ação mandamental impetrada por professor estadual preordenada à anulação do ato administrativo que extinguiu

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR TEMPORÁRIO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 8o, INC. IV, DA LCE No 1.093/09 – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de ação mandamental impetrada por professor estadual preordenada à anulação do ato administrativo que extinguiu antecipadamente seu contrato temporário de trabalho.
2. Sentença denegatória da segurança. Irresignação do impetrante. Impertinência.
3. Preliminar. Justiça gratuita concedida apenas para o processamento do presente recurso.
4. Mérito. Professor temporário que teve seu contrato de trabalho extinto na forma do art. 8o, inc. IV, da LCE no 1.093/09. Alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa. Descabimento. Obediência ao rito célere e simplificado previsto no art. 8o, § 3o, da LCE no 1.093/09. Presunção de legitimidade do ato administrativo que não restou minimamente abalada. Precedentes da Seção de Direito Público do TJ-SP, inclusive desta Câmara.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.